Tribunal: TJSP
Processo: 2030937-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030937-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado FLÁVIO HAYASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. Vencido o 3o desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no19044
Agravo de Instrumento no 2030937-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado (a): Flávio Hayashi
Juiz (a): Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação de revisão de
contrato c.c. obrigação de fazer. Suspensão/limitação dos descontos
das parcelas dos empréstimos efetuados em conta corrente.
Inadmissibilidade. Limitação aos descontos efetuados em folha de
pagamento. Admissibilidade. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a
fls. 47/48, que em ação de revisão de contrato c.c. obrigação de fazer, proposta pelo ora
agravado contra o agravante, deferiu o pedido de tutela para o fim de determinar que o banco
agravante suspenda a contar da ciência da decisão, os descontos em conta corrente do agravado
relativos a empréstimos com previsão de desconto em conta, bem como para determinar que
limite os descontos consignados em folha de pagamento do autor em 30% de seus rendimentos
líquidos, admitida a majoração em 5% para utilização vinculada às dívidas de cartão de crédito,
tudo sob pena de multa.
Inconformado, o agravante afirma que não foram preenchidos os
requisitos para a antecipação da tutela. Diz que o desconto em folha de pagamento não se
confunde com o desconto em conta corrente, sendo somente aquele restringido a 30% (trinta
por cento), conforme exposto na Lei 8.112/90, em seu artigo 45, parágrafo único. Destaca que
recentemente, em REsp no 1586910 / SP (2016/0047238-7) julgado pela 4a turma do STJ,
decidiram não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final para que a liminar seja revogada,
porquanto o entendimento majoritário é pela não limitação em descontos provenientes de
empréstimos em conta corrente.
O recurso é tempestivo e está preparado.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito
devolutivo.
O réu não apresentou contrarrazões (fls.113).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante comprovou com os documentos carreados aos autos
principais que alguns dos contratos celebrados, ora questionados, são da modalidade
empréstimo pessoal (não consignado) e estabelecem o desconto das parcelas do mútuo
diretamente conta corrente.
Com isso não deve ser imposto o limite de desconto previsto na Lei
n.o 10.820/03 a eles, visto que revendo entendimento anterior - no contrato de conta corrente
o banco se compromete a administrar os depósitos ali realizados, creditando ou debitando as
quantias autorizadas ou determinadas por seu cliente, tratando-se, assim, de situações dispares.
Destaca-se que para esses descontos, exige-se autorização formal do
cliente para efetuar lançamentos em sua conta de depósito como dispõe o art. 3o e §§ da
Resolução CMN no 3.695, de 26.03.2009:
Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos
em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização do cliente.
§ 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito
ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que
poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio
instrumento contratual de abertura da conta de depósitos.
§ 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir
efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir
da data do recebimento pela instituição financeira do pedido
pertinente.
Nesse sentido, está decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO
EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização
para débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a
ocorrência de descontos na conta salário. Para decidir de modo
contrário, acolhendo a pretensão recursal de serem os descontos
indevidos, haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe 27/09/2019)
DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE.
AGRAVO
INTERNO.
JULGAMENTO
AFETADO
PARA
PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL
E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
HIPÓTESES
DIVERSAS,
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS
OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO
CORRENTISTA,
MEDIANTE
SIMPLES
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais,
como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro,
eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de
conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a
instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade
diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades
e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
01/03/2019)

Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu
pedido de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos
realizados pelo credor sobre os vencimentos percebidos pela
agravada em 30%
Cabimento parcial
Hipótese em que os
descontos
decorrentes
dos
empréstimos
contraídos
foram
acertadamente limitados a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos
vencimentos percebidos pela recorrida, de modo a garantir o seu
sustento e o de sua família Limitação que, todavia, somente se
aplica aos casos em que os descontos se realizam diretamente em
folha de pagamento Possibilidade de que sejam lançados débitos
em conta corrente Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.586.910/SP) - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo
de Instrumento no 2003610-15.2018.8.26.0000, Relatora ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 19/02/2018)
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU Empréstimo consignado
em folha de pagamento -Redução dos descontos em folha a 30% dos
rendimentos líquidos do autor que é de rigor em respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (art. 7o, X,
da CF)
Preservação do caráter alimentar dos proventos

Precedente do C. STJ Sentença mantida nessa parte. - Empréstimos
para
pagamento
mediante desconto em conta corrente

Impossibilidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do autor Precedente do C. STJ Sentença reformada nessa
parte. - Dano moral - Inexistência de conduta ilícita do banco capaz
de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral
Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1022061-05.2017.8.26.0562, Relator(a):
MARINO NETO, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 14/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS Tutela provisória concedida para limitação do valor
total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e cinco
por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos
os contratos celebrados pelo autor Descabimento Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de
empréstimo contratado pelo correntista na mesma conta corrente em
que recebe seu salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a
limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de
pagamento, a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira
Descontos efetuados no empréstimo
consignado inferiores a 35% dos vencimentos líquidos do agravado
Demais valores referem-se a empréstimos com desconto em conta
corrente, razão pela qual não sofrem a limitação prevista em lei -
Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do
NCPC)
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de
instrumento no 2210858-82.2017.8.26.0000, Relator(a): FRANCISCO
GIAQUINTO, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data
do julgamento: 23/01/2018).
Cumpre ainda destacar que o contrato realizado entre as partes foi
livremente pactuado e por ocasião da celebração o agravado tinha plena consciência de suas
cláusulas, condições e valores.
Por conseguinte, quanto aos descontos efetuados em conta corrente
não há se falar em suspensão ou limitação. De outro modo, deve ser mantida a limitação, nos
termos da decisão agravada, com relação aos descontos em folha de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030937-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado (a): Flávio Hayashi
Juiz (a) de 1o grau: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14086
Respeitado o entendimento do eminente des. Relator, divirjo
parcialmente.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V de revisão de contrato quanto à prestação que, por fatos supervenientes, a
torna excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação
infraconstitucional a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art.
7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de desconto
consignado em folha, ou por apropriação de proventos depositados em
conta bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos
líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal sentido - Pactuação
em sentido contrário e disposições dos Decretos Estaduais no
51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que não podem se sobrepor
ao princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana,
de forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03 - Precedentes. 2. MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação
proposta em face de cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se
observar a anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos
credores que pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí
o provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de indenizar
- Dissabores verificados não causados exclusivamente pela instituição
financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 26/02/2019)
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência
-
Pretensão
do
banco
apelante
de
reforma
-
INADMISSIBILIDADE:
A
Lei
n°
10.820/03
regulamentou
as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da
iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite máximo
de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência contra
decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao autor
os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos sobre
contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o salário e
antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais nenhum
empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente
provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro
Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018)
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Correta, em decorrência, a limitação do valor de descontos de
parcelas, e de todos os empréstimos, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C.
STJ.
Nessa linha de entendimento, nego provimento ao recurso,
seguindo mantida a decisão agravada também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10A0AE30
10
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10AEAFEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2030937-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.